Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-39.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800600-39.2024.8.14.0015

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARATA, EVERTON MOISES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA 1258/STJ. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO CONTAMINA CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame, em sede de juízo de retratação, de acórdão que manteve a condenação dos réus Pedro Henrique da Silva Barata e Everton Moisés Silva pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), com fundamento em conjunto probatório que inclui, além do reconhecimento pessoal, prova oral robusta da vítima e de agente policial, além de documentos autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento pessoal dos acusados, realizado sem observância integral ao art. 226 do CPP, compromete a validade do acórdão condenatório, à luz da tese fixada no Tema 1258/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não se apoiou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em múltiplas provas independentes e submetidas ao contraditório.
4. Depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunho policial e documentos que confirmam a participação dos acusados.
5. A tese do Tema 1258/STJ admite a validade da condenação com base em provas autônomas, ainda que haja vício formal no reconhecimento.
6. Inexistência de aderência fática integral ao paradigma do Tema 1258/STJ.
7. Inaplicabilidade do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, diante da suficiência e regularidade do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação afastado. Manutenção integral do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, em sede de reconhecimento pessoal, não implica nulidade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a comprovar a autoria. 2. A incidência do tema 1258/STJ exige que o reconhecimento viciado constitua o único ou principal fundamento da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, II; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 939485/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no HC 982852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/04/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARATA
e
EVERTON MOISÉS SILVA
, em face do Acórdão de ID 28717530 proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que
negou provimento
ao recurso de apelação, interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou:
EVERTON MOISÉS SILVA
à pena de
09 (nove) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
; e
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARATA
à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
. Ambos pela prática delitiva prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), praticado contra a vítima
Jocileia Negrão Alves
.

Após a interposição de recurso especial pelos recorrentes contra o acórdão desta 1ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao apelo defensivo, o Excelentíssimo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça,
Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
, proferiu decisão de ID 30918199, entendendo pela
divergência
entre o acórdão combatido e a tese fixada no
Tema nº 1258/STJ
, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP, 1987651/SP.

Assim, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar
juízo de retratação/adequação
, conforme o artigo 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório. À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1258/STJ, que fixou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

A decisão recorrida, objeto da análise, conheceu da apelação criminal interposta por
Pedro Henrique da Silva Barata
e
Everton Moisés Silva
e
negou-lhe provimento
, mantendo a condenação pelo crime de
roubo majorado
, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
, com penas de
09 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
para Everton Moisés Silva, em regime inicial fechado, e
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
para Pedro Henrique da Silva Barata, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal dos apelantes foi realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente pela ausência de auto formal, o que, em tese, violaria o devido processo legal.

Ocorre que, após análise detida dos autos, conclui-se que o presente caso
não se adequa, na totalidade, à
ratio decidendi
do Tema 1258/STJ
, uma vez que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório a fundamentar a condenação.

Ao contrário, o conjunto probatório se revela robusto e autônomo, sendo constituído por
depoimento firme e coerente da vítima Jocileia Negrão Alves
, que narrou em juízo que foi abordada por indivíduos em um veículo, enquanto aguardava ônibus, sendo assaltada mediante grave ameaça com arma de fogo. Descreveu características físicas dos agentes e do motorista, bem como o final da placa do carro.

O investigador de polícia, Iago Alexandre,
confirmou a dinâmica dos fatos
, relatando que: a Polícia Militar recebeu notícia de um veículo (Gol vermelho) envolvido em diversos roubos; o veículo foi localizado e abordado com quatro ocupantes; foi apreendida droga com um deles; o carro era de empresa locadora (“LOCCAR”); o automóvel havia sido alugado por Pedro Henrique da Silva Barata e não devolvido no prazo; houve correspondência entre a vestimenta de Everton e fotografia policial; o veículo foi posteriormente abandonado próximo à Feira da Ceasa.

Os documentos dos autos corroboram a prova oral, demonstrando a localização do veículo, o contrato de locação, o inadimplemento na devolução e o abandono do carro após os crimes, além da compatibilidade entre as características do veículo e dos agentes descritas pela vítima.

Esses elementos, todos
submetidos ao crivo do contraditório
, formam
conjunto probatório harmônico
, capaz de sustentar a condenação
de forma independente
da validade do reconhecimento pessoal.

Nesse ponto, o próprio
item 4 da tese firmada no Tema 1258/STJ
expressamente ressalva que:

“
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

Portanto, ainda que se admita eventual irregularidade formal no reconhecimento, não se verifica contaminação das demais provas produzidas em juízo, as quais são independentes e suficientes para amparar a condenação.

Portanto, a situação dos autos
não corresponde ao cenário paradigmático
do Tema 1258, o qual trata de
reconhecimento como única ou principal prova da autoria
, especialmente em
crimes patrimoniais sem flagrante, sem apreensão de bens, sem confissão ou testemunhas diretas
.

No presente caso, a dinâmica dos fatos demonstra que
a vítima descreveu com precisão as características dos agentes e do automóvel, enquanto o investigador de polícia confirmou integralmente as diligências realizadas.
Constatou-se correspondência entre a vestimenta de um dos réus e a fotografia obtida em sede policial, além de que o veículo foi posteriormente abandonado, evidenciando a tentativa de ocultação.

Esse cenário revela
uma situação probatória diversa
daquela prevista no Tema 1258, não sendo possível considerar o reconhecimento como ato isolado e viciado, mas
integrado a um conjunto probatório robusto e suficiente
.

A decisão recorrida está
em consonância com o recente
julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP, afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.

2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial.

5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial.

6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.

7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à Defesa.

8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria"
2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024;

STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024. (AgRg no HC 939485/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do julgamento 06/05/2025, DJEN 13/05/2025).”
(grifei)

E, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, mantendo a condenação do réu. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação do art. 226 do CPP e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras provas nos autos.

3. A defesa questiona a atuação da Defensoria Pública, que teria impetrado habeas corpus no STJ ao invés de apresentar o recurso cabível, e alega inércia processual subsequente.

III. Razões de decidir

4. No tocante às alegadas nulidades processuais, percebe-se que os temas não foram submetidos a exame da Corte de origem, máxime a alegada nulidade por ausência de defesa, o que obsta o exame dos temas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.

7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento
:"
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes
.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC 982852/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da publicação 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).”
(grifei)

Na mesma linha, as
contrarrazões do Ministério Público
:

“Observa-se que o acervo probatório foi vastamente analisado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que concluiu pela existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria contra o Recorrente. Sendo assim, constata-se que a Defesa pretende rediscutir matéria que já foi apreciada no bojo do processo em 1º grau e na Apelação, não havendo nenhum fato novo, ou contrariedade a tratado ou lei federal, nem lhe foi negado vigência.

Ocorre que, a tentativa de reapreciar prova ou reinstruir o processo, via Recurso Especial, não são igualmente aceitos em nosso atual ordenamento jurídico, como deseja os Recorrentes.

Nesse diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 07, assim transcrita: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Desse modo, a revisão nos termos pretendidos pelos Recorrentes, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, e essa pretensão esbarra no óbice da supracitada súmula do Superior Tribunal de Justiça, que já firmou entendimento, no sentido que o Recurso Especial não deve ser conhecido, quando versar sobre análise fática.”

Diante de todo o exposto, considerando que a
decisão recorrida se baseou em múltiplas provas válidas e independentes
do reconhecimento pessoal, não se verifica
aderência integral ao cenário fático-jurídico delimitado no Tema 1258/STJ
, não há
violação ao contraditório
, à ampla defesa ou ao devido processo legal, e, inexistindo
erro material ou nulidade insanável
no acórdão recorrido,
deixo de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

Retornem-se os autos conclusos
à Vice-Presidência
para as providências cabíveis quanto ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026